Tribunal: TJBA
Processo: 8039067-44.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8039067-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO POR NOVO DELITO EM COMARCA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO PENAL. PROCEDÊNCIA. I - CASO EM EXAME 1 - Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA em face do Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. A controvérsia emerge da definição da competência para da execução da pena privativa de liberdade imposta a sentenciado em regime inicial semiaberto. O sentenciado, após condenação transitada em julgado na comarca de Salvador/BA foi posteriormente custodiado no Conjunto Penal de Feira de Santana/BA, em razão de suposto cometimento de novo delito. O Juízo Suscitado declinara da competência para o Juízo Suscitante. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste determinar a competência para a execução de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, quando o sentenciado, em liberdade após a condenação, é preso em comarca diversa por superveniência de novo delito III - RAZÕES DE DECIDIR 3 - A competência para o início da execução da pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, quando o sentenciado se encontra em liberdade, firma-se no juízo da comarca da condenação, onde o apenado cumpriria a pena se estivesse preso, conforme o artigo 11, caput, do Provimento CGJ nº 01/2023 do TJBA. 4 - A prisão do sentenciado em comarca diversa por suposto novo delito não tem o condão de deslocar automaticamente a competência para a execução da pena anteriormente imposta. A execução da pena em regime semiaberto demanda atos próprios do juízo competente para sua formalização e fixação de condições, incumbência que recai originariamente sobre o Juízo Suscitado. 5 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a competência para a execução penal, em sua essência, permanece no juízo da condenação, ainda que o sentenciado venha a ser preso ou a residir em comarca diversa, sendo possível a deprecação da fiscalização do cumprimento da pena, mas não o deslocamento automático da competência material (CC n. 169.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019.) IV - DISPOSITIVO E TESE 6. Conhece-se do Conflito Negativo de Jurisdição para declarar competente o Juízo Suscitado – 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA. Tese de julgamento: 1. A competência para o início da execução da pena privativa de liberdade em regime semiaberto de sentenciado que estava em liberdade firma-se no juízo da comarca da condenação, nos termos do artigo 11, caput, do Provimento CGJ nº 01/2023 do TJBA. 2. A prisão superveniente do sentenciado em comarca diversa por novo delito não descaracteriza a competência original do juízo da execução para as providências iniciais e o prosseguimento da pena em regime semiaberto, sem prejuízo de futuras unificações ou deprecação da fiscalização. Dispositivos relevantes citados: Art. 65. Provimento CGJ nº 01/2023 do TJBA, Art. 11. Jurisprudência relevante citada: CC n. 169.679/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/12/2019, DJe de 17/12/2019; CC n. 196.571/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 30/5/2023. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROVIMENTO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 8039067-44.2025.8.05.0000 RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição de nº 8039067-44.2025.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como suscitante o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e suscitado o JUÍZO DA 1ª VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE SALVADOR ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal em dar provimento ao presente conflito de jurisdição, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Des. Eserval Rocha Relator